Tribunal: TJSP
Processo: 1017543-77.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de nulidade do julgamento virtual. Parte embargante que não demonstra a protocolização, no momento adequado, de petição específica para se opor ao julgamento virtual, questionando a situação apenas no bojo dos embargos declaração, opostos após o prazo para a mencionada oposição. Omissão e contradição. Inexistência. Efetiva apreciação da situação fática e das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de nulidade do julgamento virtual. Parte embargante que não demonstra a protocolização, no momento adequado, de petição específica para se opor ao julgamento virtual, questionando a situação apenas no bojo dos embargos declaração, opostos após o prazo para a mencionada oposição. Omissão e contradição. Inexistência. Efetiva apreciação da situação fática e das provas documentais pelo Acórdão impugnado. Efeito modificativo. Não acolhimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER e FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL HOPE LP, é embargado M.
CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001 -Voto no
2
Voto no 35443
Processo no: 1017543-77.2018.8.26.0451/50001
Embargante: FIDC MULTISETORIAL HOPE LP
Embargado:
M.
CENTER
COMÉRCIO
DE
PEÇAS
PARA
MOTOCICLETAS LTDA. - ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
nulidade do julgamento virtual. Parte embargante que não
demonstra a protocolização, no momento adequado, de
petição específica para se opor ao julgamento virtual,
questionando a situação apenas no bojo dos embargos
declaração, opostos após o prazo para a mencionada
oposição. Omissão e contradição. Inexistência. Efetiva
apreciação da situação fática e das provas documentais pelo
Acórdão impugnado. Efeito modificativo. Não acolhimento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 674/681 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de omissão e contradição, afirmando, ainda, a
nulidade do Acórdão pela prolação de julgamento na forma virtual, sem a
concessão de oportunidade para a realização de sustentação oral.
A parte embargada manifestou-se às fls.
08/11 dos autos.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001 -Voto no
3
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
Na verdade, não há nulidade a ser declarada:
Primeiro porque a parte embargante não apresenta eventual petição específica
e protocolada em momento adequado para fins de oposição ao julgamento
virtual; e Segundo, pelo fato de, a disponibilização da intimação para fins de
oposição ao julgamento, como é incontroverso, ocorreu dia 27/08/2020, sendo
que, após a publicação (28/08/2020), o primeiro dia útil subsequente, em que
passou a correr tal prazo, seria o dia 31/08/2020 (segunda-feira), findando-se
no dia 04/09/2020, razão pela qual a parte embargante deveria comprovar a
existência de petição protocolada até esta última data para fins de declaração
de nulidade do Acórdão, não apresentando tal peticionamento efetivamente
protocolado, não há que se acolher a almejada nulidade, não se justificando
alegar tal situação somente no bojo de embargos de declaração, opostos em
14/09/2020, isto é, muito após o prazo para a oposição à forma virtual do
julgamento da apelação, mormente, em face das datas acima retratadas e
inexistência de petição apresentada no prazo adequado, pela inexistência de
comprovado prejuízo processual. Nesse sentido, conforme já decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça, a saber: “Embargos de declaração. Alegação de
nulidade do acórdão porque não se aguardou o prazo de cinco dias para
oposição ao julgamento virtual. Julgamento iniciado e encerrado sem que a
parte tenha manifestado oposição, o que ocorreu só muito tempo depois da
divulgação do resultado. Vício não caracterizado. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2176518-10.2020.8.26.0000; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de
Registro: 27/10/2020); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou correção de erro material. CASO CONCRETO.
Alegada omissão quanto à intimação para manifestação sobre eventual
oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Resolução 549/2011 alterada
pela Resolução 772/2017. Ausência de manifestação da parte, após a
distribuição do feito para esta Relatoria. Julgamento virtual que ocorreu em
meio ao estado de pandemia. Direito a sustentação oral que deve ser
relativizado. Prestígio ao princípio pas de nullité sans grief . Ausência de
qualquer prejuízo para a parte. Mero descontentamento. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1007174-14.2014.8.26.0047; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001 -Voto no
4
Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020); “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantido, assim
o decreto de parcial procedência da ação alegação de nulidade pelo fato de o
recurso ter sido julgado em sessão virtual descabimento ausência de
oposição ao julgamento virtual no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo
1o da Resolução no 772/2017 que modificou o 1o da Resolução no 549/2011,
ambas do C. Órgão Especial nulidade inexistente embargos conhecidos e
rejeitados.”
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1037211-07.2016.8.26.0224; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020); e “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Recurso de apelação julgado em sessão virtual, após o
decurso regular do prazo de cinco dias úteis concedido às partes para
apresentação de eventual oposição, sem sua manifestação Alegação de que a
parte não teria sido intimada de que o julgamento virtual seria iniciado
Observância do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. TJSP Oposição ao
julgamento virtual não manifestada oportunamente, e desnecessária nova
intimação das partes previamente à inclusão do recurso interposto em sessão
de julgamento virtual Ausência de nulidade do Acórdão, que fica mantido tal
como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1005695-60.2015.8.26.0011; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020)
Por outro lado, o Acórdão impugnado
expressamente apreciou as provas documentais produzidas nos autos,
inexistindo vício a ser suprido, pois os títulos de crédito foram reconhecidos
como inexigíveis, uma vez que comprovado o seu pagamento.
Nesse sentido, conforme restou decidido no
Acórdão de fls. 674/681 dos autos:
“Com efeito, ainda que os títulos de crédito
sejam
obrigação
cambial
baseada
nos
princípios da autonomia e abstração, não pode
o terceiro, mormente em atividade de cessão
de
crédito,
aceitar
o
recebimento
de
duplicatas sem apreciação da licitude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001 -Voto no
5
emissão, em especial quando tais títulos
caracterizaram-se como inexigíveis, pois
houve a efetiva comprovação do seu
pagamento (fls. 27/33, 36/41, 42/43 e fls. 47).
(...)
Ainda mais, conforme provas de fls. 27/33,
36/41, 42/43 e fls. 47 a apelada promoveu o
pagamento da obrigação cambial a quem
figurava no título que lhe foi remetido, não
sendo passível o acolhimento a alegação de
outros pagamentos a pessoas diversa, como
pretende fazer crer a corré FIDC Multisetorial
Hope LP, para fazer crer que o pagamento foi
realizado de forma equivocado pela apelada
ou desprovido de boa-fé, mesmo porque não
produzida prova em contrário ou no sentido
de que a apelada teria contribuído para
agravar o seu prejuízo.
Deve ser consignado, por ser de rigor, que as
apelantes afirmaram que não possuíam provas
a produzir, conforme fls. 562/564 e fls.
5565/566, não cumprindo com o ônus
processual que lhe competia, na forma do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Além do mais, pelas alegações deduzidas
pelas corrés apelantes, consoante contestações
de fls. 102/111 e fls. 257/263, bem como nas
apelações (vide fls. 609 e fls. 634), é
incontroverso que o emitente originário dos
títulos promoveu sua transferência por
diversas oportunidades em favor de terceiros,
gerando o prejuízo narrado em desfavor da
apelada
e,
ainda,
é
insofismável
o
fundamentado de que as apelantes deveriam,
de forma efetiva, inclusive no momento da
celebração do negócio jurídico que lhes
transferiu as respectivas duplicatas, promover
a verificação da origem das cambias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017543-77.2018.8.26.0451/50001 -Voto no
6
inclusive em face do seu credor originário.
E, assim sendo, a situação fática narrada e a
prova documental produzida, em que é
incontroversa
a
cobrança
indevida
de
duplicatas de forma ilícita pelas apelantes,
bem como a tiragem de protesto irregular,
determina a inexigibilidade das cambiais e
ainda configura danos morais.”. (os grifos não
constam do original)
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator